Tribunal: TJBA
Processo: 8074343-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8074343-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s): BRUNELE MOTA SANTIAGO, RODRIGO BOMFIM DAEBS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CÁRCERE PRIVADO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006; ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003; ART. 148 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL E PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/12. MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
RECURSOS
PARCIAL
MENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Criminal interpostos por quatro réus contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e cárcere privado, em concurso material. A exordial acusatória descreveu a ocorrência de confronto armado em via pública seguido de invasão de residência alheia, local onde os agentes mantiveram dois idosos sob domínio e grave ameaça por aproximadamente três horas, utilizando-os como escudo humano para garantir a impunidade e exigir a presença da mídia e de advogados. Durante a rendição, foram apreendidas duas pistolas calibre .40, munições e expressivo volume de entorpecentes, notadamente cocaína, maconha e MDA, conforme detalhado no Auto de Exibição e Apreensão. A defesa técnica arguiu preliminares de nulidade do reconhecimento pessoal e violação ao princípio da correlação, pleiteando, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i
)
verificar a ocorrência de nulidade absoluta por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal durante o ato de reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa;
(ii
)
analisar a validade da condenação pelo crime de porte de arma com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03) frente ao princípio da correlação e ao instituto da
emendatio libelli
;
(iii
)
avaliar a suficiência do acervo probatório para sustentar as condenações, notadamente a validade e a eficácia dos depoimentos de policiais militares colhidos em juízo;
(iv
)
examinar a proporcionalidade das frações de aumento da pena-base aplicadas em razão da natureza e da vultosa quantidade das drogas apreendidas; e
(v
)
aferir a incidência e o quantum das atenuantes da confissão qualificada e da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não merece acolhimento, pois a jurisprudência consolidada estabelece que as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal possuem natureza de recomendação legal, cuja inobservância não acarreta a nulidade do processo quando a autoria é demonstrada por outros elementos de convicção robustos produzidos sob o crivo do contraditório. No caso em tela, a identificação dos réus decorreu da situação de flagrância inequívoca após prolongada negociação policial em imóvel invadido, logo após o confronto armado, o que torna desnecessária a formalidade estrita de descrição prévia e perfilamento.

4. Inexiste violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença recorrida. O magistrado de primeiro grau, ao promover a readequação típica para o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, agiu conforme o instituto da
emendatio libelli
previsto no art. 383 do Código de Processo Penal. A circunstância elementar da supressão da numeração estava expressamente descrita na narrativa fática da denúncia, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre os fatos imputados, independentemente da capitulação jurídica original.

5. No mérito, a materialidade e a autoria delitivas estão integralmente comprovadas pelos autos de exibição e apreensão, laudos periciais de balística; laudos toxicológicos definitivos, além dos depoimentos harmônicos e coerentes prestados pelos policiais militares em juízo. A palavra dos agentes de segurança pública, quando convergente com os demais elementos de prova, reveste-se de presunção de veracidade e fé pública, constituindo meio idôneo de prova para fundamentar o decreto condenatório (AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 751.416/SP).

6. O crime de tráfico de drogas restou evidenciado pelo volume e pela variedade das substâncias entorpecentes, notadamente mais de 1,2 kg de cocaína fracionada, circunstâncias incompatíveis com a alegação de posse para exclusivo consumo pessoal. O crime de porte ilegal de arma de uso restrito configurou-se pela unidade de desígnios e pela posse compartilhada do armamento utilizado pelo grupo para resistir à abordagem policial. O cárcere privado restou consumado pela privação intensa da liberdade das vítimas civis, mantidas sob constante ameaça de morte e utilizadas como escudo humano durante o cerco policial.

7. No tocante à dosimetria, a fração de aumento da pena-base fundamentada na natureza e na vultosa quantidade de entorpecentes (art. 42 da Lei 11.343/06) deve ser redimensionada para 1/6 sobre o mínimo legal. A jurisprudência pátria orienta que o incremento deve guardar proporcionalidade com o intervalo da pena em abstrato, sendo a fração de 1/6 a recomendada quando ausente fundamentação idônea para exasperação mais severa (AgRg no HC n. 646.753/SC; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.399/SP).

8. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea qualificada para o réu que admitiu a invasão do domicílio e a manutenção das vítimas em cárcere, embora negando a prática do tráfico. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a admissão parcial dos fatos utilizada para fundamentar o édito condenatório impõe a redução da pena, sendo a fração de 1/12 proporcional para modular a incidência do benefício em face da confissão qualificada (AgRg no REsp n. 2.251.933/AL; AgRg no REsp n. 2.234.068/MG). A atenuante da menoridade relativa deve ser preservada, observando-se o limite do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em respeito ao óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

9. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado para o réu reincidente ou com maus antecedentes e a modulação das frações para os demais apelantes justificam-se pela gravidade concreta do modus operandi, que envolveu intensa resistência armada contra guarnições militares e utilização de arsenal bélico e escudo humano, elementos que demonstram vinculação estruturada com atividades criminosas (AgRg no HC n. 1.043.187/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar as reprimendas impostas aos apelantes, redimensionando as frações de aumento da pena-base e reconhecendo as atenuantes da confissão qualificada e da menoridade relativa, fixando-se as novas penas definitivas e mantendo-se os regimes iniciais fechados e semiaberto conforme as circunstâncias individuais de cada agente.

Teses de julgamento:

"1. A exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006 (natureza e quantidade de drogas) deve observar a fração de 1/6 quando inexistentes circunstâncias adicionais extraordinárias que demandem rigor superior na fixação da basilar. 2. A confissão qualificada, ao ser empregada como fundamento central para a condenação, autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, devendo o magistrado observar a fração de 1/12 para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006 (art. 33, caput e § 4º; art. 42); Lei nº 10.826/2003 (art. 16, § 1º, IV); Código Penal (art. 65, III, 'd'; art. 148; art. 69); Código de Processo Penal (art. 226; art. 383).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1.340.162/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.09.2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.127.978/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8074343.70.2024.8.05.0001
, em que figura
m
, como Apelante
s
,
LEANDRO COSTA GOMES
,
CARLOS DANIEL LISBOA MARINHO
,
MATEUS CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA e GABRIEL DE JESUS ARAÚJO DOS SANTOS
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelaç
ão
interpostos, para

REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADES
, e, no
MÉRITO,
reformar as reprimendas impostas aos Apelantes,
reconhecer a incidência da atenuante da menor idade em relação ao Réu
Carlos Daniel Lisboa Matinho
e da
atenuante da confissão qualificada
em relação ao
Apelante
Mateus Conceição Gonçalves da Silva,
redimensionando

as penas-base de todos os Recorrentes, adequando a fração de aumento referente à natureza e quantidade de drogas ao patamar de 1/6, em observância ao princípio da proporcionalidade, restando estabelecidas da seguinte forma:
Leandro Costa Gomes,
após concurso material, restou a pena definitiva estabilizada em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses de reclusão, além de 301 (trezentos e um) dias-multa, regime inicial semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, “b”.
Gabriel de Jesus Araújo dos Santos
,
após concurso material, restou a pena definitiva estabilizada em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses de reclusão, além de 301 (trezentos e um) dias-multa, regime inicial semiaberto,
na forma do art. 33, § 2º, “b”.
Mateus Conceição Gonçalves da Silva,
após concurso material, restou a pena definitiva estabilizada em
10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa, no regime inicial fechado
, na forma do art. 33, § 2º, “a”.
Carlos Daniel Lisboa Marinho,
após concurso material, restou a pena definitiva estabilizada em
8
(
oito
) anos
e

2
(
dois
) meses
de reclusão
, além de
427
(duzentos e sessenta) dias-multa,
no regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, “
a
”,

mantendo a sentença hostilizada em todos os seus demais termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06